Tribunal: TJMT
Processo: 0002251-23.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002251-23.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIRO SOUZA RODRIGUES (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR CAMPOS CORREA (VÍTIMA), JULIO CESAR CAMPOS CORREA - CPF: 010.019.071-59 (VÍTIMA), CINESIO PEDROSO DE SOUZA - CPF: 690.193.391-68 (ASSISTENTE), IARA SANTOS SILVA - CPF: 018.555.791-03 (ASSISTENTE), JOANICE JORDANA DA CRUZ - CPF: 023.314.611-39 (ASSISTENTE), VALDERLICE OLIVEIRA DE CAMPOS (ASSISTENTE), LAURIANE CRISTINA DE OLIVEIRA LARA (ASSISTENTE), MÁRIO SÉRGIO SILVA SOUZA (ASSISTENTE), ALESSANDRO MORAES DE PONTE - CPF: 020.683.091-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAIRO SOUZA RODRIGUES - CPF: 042.947.081-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CP. CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença condenatória do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, com base nas provas constantes nos autos e na análise do contexto fático.

III. Razões de decidir

3. O princípio da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c") não admite a cassação da decisão dos jurados, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP).

4. Havendo versões conflitantes e optando o Júri por uma delas, é vedado ao Tribunal
ad quem
reformar a decisão com base no argumento de simples discordância quanto à valoração das provas.

5. A manutenção das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima encontra sólido amparo no conjunto probatório, que aponta que o crime decorreu de desavença relacionada a dívida de cartão de crédito, caracterizando motivo vil, e foi executado de forma premeditada, surpreendendo a vítima.

6. A jurisprudência do STJ sustenta que homicídios motivados por desavenças financeiras ou dívidas configuram motivo torpe. Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a impossibilidade de reação da vítima reforça a presença da qualificadora.

7. Não havendo prova de que a decisão dos jurados seja manifestamente dissociada das provas dos autos, deve prevalecer a soberania do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O princípio da soberania dos veredictos impede a alteração de decisão do Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos. 2. É válida a manutenção das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, quando amparadas por prova robusta e coerente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”; CP, art. 121, § 2o, incs. I e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 27/09/2022. TJMT, Enunciado no 13.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
KAIRO SOUZA RODRIGUES
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o recorrente pleiteia o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“Constam dos referidos autos que, no dia 20 de outubro de 2015, por volta das 18 horas, à Rua Agrícola Paes de Barros, n.o 2544, Bairro Cohab Santa Isabel, nesta Capital, KAIRO SOUZA RODRIGUES, juntamente com Daniel de Tal, agindo com animus necandi, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Júlio César Campos Correa.

Apurou-se que o denunciado, por inúmeras vezes, pegou emprestado o cartão de crédito da vítima para comprar vestimentas, alimentos e móveis para sua casa, ficando responsável por quitar cada fatura do cartão. Todavia, as dívidas acumularam-se, fazendo com que Júlio César cobrasse o pagamento do cartão.

Como o denunciado não possuía dinheiro para quitar a dívida, Kairo decidiu ceifar a vida de Júlio César, contratando Daniel de Tal para matá-lo, recompensando-o previamente com a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

No dia dos fatos, o denunciado estacionou seu veículo nas proximidades da residência de Júlio César e, juntamente com Daniel de Tal, esperaram o melhor momento para agirem.

Enquanto o denunciando Kairo aguardava no interior do carro a consumação do crime, Daniel de Tal, percebendo que a vítima estava desprevenida conversando distraidamente com terceiros, caminhou em sua direção e desferiu-lhe três tiros que foram a causa eficiente de sua morte, conforme exame de necrópsia colacionado às fls. 24/32.” (Sic)

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

O acusado
Kairo Souza Rodrigues
declarou, em sessão plenária, que ele e a vítima discutiram devido a uma controvérsia sobre os juros cobrados no cartão de crédito que o ofendido havia lhe emprestado. Em razão disso, contratou um terceiro, identificado como
“Daniel de Tal”
, para cometer o assassinato. No dia do crime,
levou o comparsa até a residência da vítima, onde aguardaram escondidos o momento propício. Afirmou, ainda, que estacionou seu veículo a uma certa distância e que seu comparsa permaneceu nas proximidades, aguardando a vítima. Quando a vítima apareceu,
“Daniel de Tal”
efetuou três disparos que resultaram em sua morte
, e, em seguida, ambos fugiram no carro de acusado.

A testemunha
Cinésio Pedroso de Souza
relatou, em juízo, que no dia dos fatos foi, juntamente com uma pessoa identificada como Alex, buscar um andaime que estava com a vítima.
Enquanto os três conversavam, um homem chegou e começou a atirar
. Afirmou, ainda, ter saído correndo e, após cessarem os disparos, percebeu que a vítima havia sido atingida.

A informante
Yara Santos Silva
, companheira do acusado, afirmou, na fase policial, que, após o desentendimento entre a vítima e o acusado,
“se reconciliaram, ambos pediram desculpas um para o outro e voltaram a se falar como antes”
. No plenário, a informante confirmou o depoimento prestado na fase policial, reiterando que a vítima e o apelante haviam feito as pazes.

Assim, no que tange à qualificadora do motivo torpe, o contexto dos autos revela que o homicídio foi praticado em decorrência de desavenças relacionadas a uma dívida de cartão de crédito. O acusado, ao não dispor de recursos para quitar a dívida, optou por ceifar a vida da vítima, contratando um terceiro para executar o crime mediante pagamento. Tal conduta configura, de forma evidente, motivo vil e repugnante, suficiente para justificar a manutenção da qualificadora do motivo torpe.

Nesse contexto, destaca-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de desentendimentos decorrentes de transações comerciais e dívidas, configura-se a qualificadora de motivo torpe. Vejamos:

“(...) Não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que o agente retornou ao escritório da vítima, onde haviam discutido, supreendendo-a com disparos de arma de fogo;
tampouco da qualificadora relativa ao motivo torpe, observado que a motivação do crime, conforme delineada no acórdão, deu-se por desentendimentos oriundos de transações comerciais entre o agente e a vítima
. Alterar as referidas premissas fáticas demandaria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. (...).” ( AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Ainda que a informante
Yara Santos Silva
tenha mencionado uma reconciliação entre o acusado e a vítima após o desentendimento inicial, tal circunstância não é capaz de afastar a gravidade do crime. A aparente reconciliação apenas reforça o caráter premeditado e o desprezo pela confiança restabelecida, ratificando a torpeza do motivo.

Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, os elementos dos autos são igualmente claros. O crime foi premeditado, com o acusado e seu comparsa aguardando o momento oportuno para agir. A vítima foi surpreendida de forma abrupta e sem qualquer possibilidade de reação, conforme o relato da testemunha ocular
Cinésio Pedroso de Souza
. Tal circunstância caracteriza, de forma inequívoca, o recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo exposto, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Por consequência, não há que se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
KAIRO SOUZA RODRIGUES
, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025